Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723434-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JB CARNEIRO COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTOS LTDA, JOSE ORLANDO DONIZETE CARNEIRO, LAURENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707330-02.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB no intuito de localizar bens dos Agravados/Executados JB CARNEIRO COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTOS LTDA., LAURENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARNEIRO e JOSE ORLANDO DONIZETE CARNEIRO, nos termos da decisão de ID 93980113 (do processo originário) a seguir transcrita (ID 94600511): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens de ID 94387159, pois se trata de diligência que pode ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos cartórios de registro de imóveis, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário, de forma que o pedido em questão carece de interesse jurídico. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis.”. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 27491185) No presente recurso, a parte Agravante/Exequente argumenta que inexistiria óbice às consultas indeferidas na r. decisão, sobretudo diante da alegada dificuldade em se localizar bens dos Agravados passíveis de penhora no feito de origem. Aduz que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) poderia ser deferida mesmo de ofício, tendo em vista a necessária cooperação do Poder Judiciário e a dificuldade do credor em realizar a referida diligência, considerando a abrangência nacional desses sistemas. Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é iminente aos processos deste gênero, uma vez que haveria a possibilidade de desfazimento patrimonial. Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspenda o efeito da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. Preparo recolhido (ID 27404925 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27491188 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art.1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A parte Agravante (exequente) enfatiza que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é iminente aos processos deste gênero, uma vez que haveria a possibilidade de desfazimento patrimonial. Em sede perfunctória de análise dos seus argumentos, não se constata os requisitos para a antecipação da sua pretensão recursal, senão vejamos. Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos desse sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, desserve aos fins colimados pela parte Agravante/Exequente, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em cumprimento de sentença. Há de se pontuar que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando, portanto, de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. Nesse sentido, aliás, o posicionamento desta e. 6a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. (Acórdão 1344295, 07083035820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco se verifica o perigo de dano, uma vez que a determinação de origem foi pelo prosseguimento da lide com a intimação da parte exequente para que indique bens penhoráveis, resguardando-se a plena continuidade do rito. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator